Tribunal: TJMT
Processo: 1007320-29.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007320-29.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILITI CHUPROV FEFELOV - CPF: 034.751.911-30 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007320-29.2019.811.0037

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Parte Recorrida(s):
Militi Chuprov Fefelov
e Moto Campo Primavera Ltda.

Juiz de Direito Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta:
14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – VALOR RELATIVO AO LANCE REPASSADO PELA CONCESSIONÁRIA FORA DO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – CONCLUSÃO DA CONTEMPLAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pleiteia a liberação do crédito no valor de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais), atinente ao contrato de consórcio (grupo n. 41988, cota n. 262) firmado com a ré Administradora de Consórcio Nacional Honda, intermediado pela concessionária Moto Campo, e, consequentemente a entrega de uma motocicleta biz, que é objeto do mencionado contrato, bem como indenização por danos morais.

2.

O autor afirma que ofertou lance no montante de R$ 1.851,31 (um mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), sendo contemplado, porém, o referido bem não lhe foi entregue, ao argumento de que o envio do comprovante de pagamento do lance ocorreu fora do prazo estipulado em contrato.

3.

Sustenta que recebeu carta de notificação da contemplação na data de 10/10/2019 e se dirigiu até a concessionária Moto Campo, local onde firmou o contrato de consórcio, para concretizar o pagamento, que ocorreu em 15/10/2019 mediante cartão de crédito, ficando ao encargo da referida loja o envio do comprovante à administradora do consórcio.

4.

Na data de 26/10/2019 se deslocou até a concessionária para a retirada da motocicleta, ocasião em que fora comunicado sobre a impossibilidade de fazê-la, posto que o pagamento do lance não havia sido aceito pela matriz responsável em decorrência da remessa fora do prazo previsto.

5.

De sua vez, o consórcio demandado defende que não é responsável pela entrega do bem, mas tão somente pela respectiva liberação do crédito, após a devida aprovação da análise de crédito, não podendo ser imputado a ele a responsabilidade pelo envio a destempo do comprovante de pagamento do lance. Além disso, afirma que no instrumento contratual pactuado entre as partes a previsão de pagamento do lance é a vista, por meio de boleto bancário, diferentemente da forma de pagamento realizada pelo autor, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

6.

Já o demandado Moto Campo entabulou acordo com o autor durante a realização da audiência de conciliação, responsabilizando-se pelo pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao demandante, conforme se vê do termo de audiência de id. 109153482.

7.

Sentença meritória que homologou o acordo firmado entre o autor e a concessionária Moto Campo, e julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré Administradora de Consórcio Nacional Honda procedesse à entrega da motocicleta Biz e a consequente liberação do crédito de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais) ao autor, bem como a condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

8.

Insurgência apenas da ré Administradora de Consórcio Nacional Honda, que pugna pela reforma da sentença, pois não há nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos prejuízos suportados pelo autor, que recebeu quantia da segunda demandada em virtude do acordo firmado, por meio do qual esta teria se comprometido a devolver o valor do lance e a indenizá-lo pelos danos morais decorrentes de sua omissão.

9.

A recorrente também defende que a cota do consorciado encontra-se com
status
normal, inexistindo qualquer registro de pagamento de lance de contemplação referente ao contrato firmado pelo autor, o que, por si só, já afasta qualquer responsabilidade a ela imputada.

10.

Por fim, sustenta que o autor não cumpriu as previsões contidas no contrato de adesão de n.
22950396-9 no tocante à forma de pagamento do lance, de modo que não pode ser a ela imputada a entrega do bem e a liberação do crédito, sob pena se infringir outras cláusulas contratuais.

11.

Em contrarrazões, o recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

12.

Dos autos se vê que o autor se dirigiu até a concessionária Moto Campo, responsável pela venda de consórcio da Administradora de Consórcio Nacional Honda, para pagamento do respectivo lance, oportunidade em que sequer fora informado sobre a modalidade e forma de pagamento corretas.

13.

Assim, acreditou que aquele pagamento efetuado por meio de cartão de crédito em 06 (seis) prestações seria o suficiente para que, então, pudesse receber o bem, o que não ocorreu por motivos alheios a sua vontade.

14.

Portanto, o equívoco cometido pela concessionária não pode, e nem deve, ser suficiente para afastar a responsabilidade tanto dela, quanto da administradora do consórcio, pelos danos e infortúnios vivenciados pelo consumidor.

15.

Isso porque, conforme normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos ocasionados ao consumidor, parte hipervulnerável nas relações como a discutida nesta demanda.

16.

O suposto descumprimento das cláusulas previstas no termo de adesão do consorciado somente ocorreu por total falha na prestação dos serviços da concessionária, que recebeu o pagamento realizado pelo autor, levando-o a acreditar na regularidade da quitação.

17.

Ademais, ainda que a requerida Moto Campo tenha se manifestado nos autos com a intenção de devolver o valor atinente ao lance ofertado e pago pelo autor, acrescido de quantia a título de danos morais, o acordo entabulado entre as referidas partes nada discorreu sobre isso, cujos termos se limitaram a prever o pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem, todavia, especificar a finalidade.

18.

Assim, entendo que andou bem a sentença recorrida ao condenar a ré Administradora de Consórcio Nacional Honda à entrega do bem objeto do contrato de consórcio, e, consequentemente, a proceder à liberação do valor do respectivo crédito em favor do demandante, e também ao pagamento de danos morais.

19.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destaca-se que também não

comporta alteração, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

20.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

21.

Recurso conhecido e desprovido.

22.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022